Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707232-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA CASTELO BRANCO RABELO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Negativação nos Sistemas de Proteção ao Crédito – Depósito Integral do Débito – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, pela qual se indeferiu o pleito liminar vindicado, a fim de excluir ou suspender qualquer negativação a respeito da inscrição realizada em nome da Agravante. Em suas razões recursais, a parte defende a inexistência do débito, porquanto nunca firmou qualquer contrato com a agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Nos ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, o caso requer intensa e extensa dilação probatória, afim de saber se foi firmado, ou não, o contrato em face do qual originou-se a dívida em nome da agravante. Ainda assim, não existem motivos aptos, ao menos neste momento processual, a afastar a pretensão da recorrente, se considerados os riscos de dano, decorrentes da manutenção da negativação, se esta for efetivamente indevida. Anoto, ainda, estar demonstrada a probabilidade de direito, em razão da juntada de certidão de inscrição em cadastro negativo de crédito. Assim, em atenção ao perigo reverso presente no caso, porquanto o prejuízo da agravante com a não suspensão da negativação é deveras superior ao do agravado, porquanto o Juízo está assegurado em caso de improcedência do pedido autoral, impõe-se a concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a negativação no cadastro de proteção ao crédito efetuada pelo BANCO RCI BRASIL S.A. em nome de RAFAELA CASTELO BRANCO RABELO. Ao Agravado. Intime-se ao SERASA para cumprimento desta Decisão. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator